Tribunal: TJES
Processo: 0016517-46.2003.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016517-46.2003.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ARILDO MATOS CAMPOS JUNIOR
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0016517-46.2003.8.08.0012 -
2ª Câmara Criminal

RECORRENTE: ARILDO MATOS CAMPOS JUNIOR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ARILDO MATOS CAMPOS FILHO
contra decisão oriunda da
4
ª Vara
Criminal de C
ariacica
, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 14, inciso II, c/c artigo 29,
caput
, todos do Código Penal.

Narra, em síntese, a exordial acusatória, que no dia 15 de junho de 2003, o denunciado, acompanhado de Alci Barbosa Campos, ambos em comunhão de vontades e unidade de desígnios, intencionados a matar e portando arma de fogo, efetuaram diversos disparos contra a vítima Marcelino Rodrigues Filho, porém, por circunstâncias alheias à vontade dos autores, estes não conseguiram conusumá-la.

Extrai-se dos autos que, no dia e na hora dos fatos, o denunciado e seu irmão estavam no mesmo bar que a vítima, momento em que solicitaram à mesma que pagasse-lhes uma bebida, o que foi acatado. Não obstante, o denunciado e seu irmão se desentenderam com a mesma, a qual evadiu-se do local para evitar maiores confusões, sendo, logo em seguida, surpreendido por disparos de arma de fogo efetuado por aqueles, não sendo atingido por nenhum projétil.

Emerge-se do caderno processual, ainda, que o crime foi praticado por motivo torpe, tendo em vista que foi cometido em razão de desentendimento ocorrido momentos antes do crime. Por fim, informam os autos que, para a prática do crime, foi utilizado recurso que dificultou a defesa da vítima.

Ofertada denúncia, com a conclusão do i
udicium accusationis
restou pronunciado na forma acima especificada.

Em suas razões, a defesa requer a impronúncia do réu, alegando para tanto insuficiência probatória. Subsidiariamente,
requer a
desclassificação para o crime de lesão corporal
,
argumentando ter o réu agido destituído de
animus necandi

ou
a rejeição da
s
qualificadora
s
do
artigo 121, §2°, inciso I e IV
.
Por fim, requer a concessão da justiça gratuita.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

[...] A decisão de pronúncia não necessita de prova incontroversa da materialidade e de que seja o réu o seu autor, bastando, ipso facto, indícios para a formação do convencimento do magistrado, também, não deve o juiz, ao pronunciar o réu, adentrar em minúcias ou tecer comentários valorativos da prova, o que certamente influenciaria a decisão do corpo de jurados, com a invasão não permitida no campo constitucional e soberano do Tribunal do Júri. (RJTJSP 115/229).

Na hipótese dos autos, a meu ver, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

A materialidade e autoria delitiva restaram
evidenciada
s a partir
dos depoimentos testemunhais colhidos e documentos acostados aos autos.

A partir do
relato da
s
testemunha
s e da vítima
,
verific
o presentes os indícios necessários para viabilizar a decisão
de
pronúncia,
conforme será a seguir abordado.

A
vítima
Marcelino ao ser inquirida perante a Autoridade Policial declarou
:

“
(
...
) Relata o declarante que chegou do
serviço
e ao passar em frente ao bar do “Salon”, na
rua
Principal de Porto de Cariacica, foi chamado pelos amigos para tornar cerveja o que fez; Que na roda dos amigos foram lhe apresentadas as pessoa
s
de ALCIR BARBOSA CAMPOS e ARILDO MATOS CAMPUS JUNIOR, conhecido pela alcunha de
“Escurinho”
(
irmão
),
moradores
próximos ao Bar do “Salon” (o proprietário do bar sabe onde é a casa) e que tudo transcorreu normalmente; Que os amigos foram
em
bora e o declarante se retirou para tomar sua cerveja reservado; Que em dado
momento
ARILDO e ALCIR pediram ao declarante que pagasse cerveja para
eles
, sendo que assim procedeu; Qu
e
quando foi ao
balcão
do bar para acertar a conta, AR
I
LDO e ALCIR
começaram
a implicar co
m
o declarante dizendo que
eles
tinham dinheiro para pagar as cervejas també
m
; Qu
e
ARILDO at
é
retirou uma carteira e quas
e
a jogou no rosto do
declarante
qu
e
para não pegar se esquivou; Que ambos aparentav
am
estar embriagados e que em dado momento ARILDO tentou dar soco no declarante que
novamente
se esquivou; Que o declarante chegou
ao
bar no ônibus urbano n° de orde
m
8000, Linha Brasileira, Placas MQM 0755
–
VV; Que então o
declarante
procurando evitar
confusões
co
m
os dois elementos foi para o citado ônibus e ao colocar o pé no primeiro degrau da porta traseira (havia deixado tal porta aberta) fo
i
surpreendido por u
m
disparo de arma de fogo efetuado por ALCIR, o
qual pegou
na parte superior da porta traseira;
Q
ue o declarante se j
o
gou no chão indo para o volante do
veículo
quando então houve mais u
m
ti
r
o dado
p
or ALCIR
que pegou
na janela inferior parte traseira do ônibus e u
m
terceiro tiro dado pelo
mesmo indivíduo
que p
e
gou no vidro traseiro do ônibus, o qual é chamado de vigia;
Que
o declarante conseg
uiu
sair co
m
o
veículo
em alta velocidade não sabendo se for
am
efetuados mais disparos ou se ALCIR foi
impedido
por outras pessoas;
[...] Que felizmente nenhum disparo acertou o declarante;
Qu
e
o declarant
e
saiu daqu
ele
local indo dire
t
o para o DPJ de Cariacica ond
e
registrou
ocorrência
e o orientaram a comparece a esta Divisão para providências;
[...]
Que o ônibus teve o vidro traseiro danificado e dois vidros
laterais
; Que o declarante sabe dizer que ALCIR E ARILDO são pessoas perigosas, inclusive junto co
m
o próprio pa
i

mataram
u
m
cunhado, estando respondendo processo;
[...]
Que segundo
comentaram
, ALCIR e ARILDO estão aterrorizando o bairro; (
...
) Que o declarante deseja ressaltar que na quinta feira dia 12/06/2003, recebeu
ligação
de a
m
eaça,
ligação
esta
f
eita para o celular do declarante, cuj
o o
aparelho que é feita a ligação diz
“chamada com identificador bloqueada”
, portanto,
não
dando para saber de onde ve
m
tal ligação; Que o declarante sabe dizer que trata-se de voz
masculina
, mas não sabe proveniente de quem; Que o declarante não te
m
proble
m
a co
m
absolutamente
ninguém
para receber tais
ameaças”[...]

Ainda, destaca-se o depoimento da testemunha Adauto Lima dos Santos:

“
(...)
Que em dado
mormento
o MARCELINO foi ate o balcão conversar co
m
o depoente e ALCIR pediu
p
ara o MARCELINO pagar uma cerveja para
eles
, sendo que MARCELINO pagou a cerveja para ALCIR E ARILDO;
Que
posteriormente o depoente presenciou quando MARCELINO, ARILDO E ALCIR estavam discutindo não sabendo o motivo, acreditando
que
era
p
or causa de umas
moças
estavam na mesa que MARCELINO estava; Que não chegaram a
agressão

física
; Que o depoente pediu ao MARCELINO que fosse embora, sendo que MARCELINO então fechou a conta e saiu do bar, mo
m
ento
e
m que ARILDO E ALCIR também
saíram
do bar; Que o depoente estava cuidando de seus afazeres dentro do bar quando ouviu dois disparos de arma de fogo e viu que MARCELINO estava com o ônibus em movimento, o qual estava co
m
vidros quebrados e viu ARILDO e ALCIR caminhando em sentido contrário do ônibus em direção a casa deles; Que não havia mais pessoas na
rua
além dos trés, pelo menos que o depoente tenha visto; Que o depoente não
sabe
se foi ARILDO
ou
ALCIR quem efetuou os dis
paros
; Que não sabe a quem pertenc
e
a arma do crime; Que segundo dizem ARILDO E ALCIR quando ingerem bebida
alcoólica
ficam agressivos e naquele dia eles estavam tornando cerveja desde cedo no bar do depoente, embora não apresentassem sinais de embriaguez. Que desde o ocorrido não viu mais ALCIR E ARILDO (
...
)
”.

Assim, presentes a prova da materialidade e
os
indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

N
esta linha, também não há que se falar em desclassificação para o crime de lesão corporal, mormente se considerado
a quantidade de disparos que teriam sido efetuados em direção à vítima
.

Não somente, a desclassificação só deve ocorrer se a inexistência do
animus necandi
se mostrar comprovada de forma cabal, o que,
in casu
, não restou caracterizado.

P
resente ainda indícios suficientes para o reconhecimento da qualificadora de motivo torpe, já que a motivação criminosa teria se dado em razão de
supost
o

desentendimento anterior à prática delitiva
.

Também
resta suficientemente demonstrado o reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, vez que, de forma repentina,
e acompanhado do seu irmão,
o acusado teria
seguido a vítima e realizado os disparos de arma de fogo sem chances defensivas
.

Frise-se,
com isso
, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher a tese defensiva, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Na mesma linha de intelecção, segue julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGOS 121, §2º, II E IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E NO ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/90. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA. IMPOSSIBILIADE. PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recurso Improvido.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030140154375, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/10/2020).

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECURSO IMPROVIDO. Subsistem elementos suficientes a denotar ao menos mínimos indícios da prática delituosa pelo acusado, ficando afastada a possibilidade de impronúncia pelo que pugna a defesa do recorrente. Em verdade, o conjunto probatório dos autos não afasta de forma tranquila e inequívoca a participação do recorrente como autor do crime em tela, a ponto de justificar uma manifesta injustiça ao juízo de admissibilidade da pronúncia. Essa orientação é amplamente abarcada pela jurisprudência e pela doutrina, não deixando dúvidas ao julgador acerca do mero juízo fundado em suspeita necessário para pronunciar o acusado, deixando a decisão a cargo do Tribunal do Júri. RECURSO IMPROVIDO.

(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035200045348, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Por fim, em relação ao pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais, concluo que constituem matérias afetas ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019). (...). (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

Por todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0016517-46.2003.8.08.0012 -
2ª Câmara Criminal

RECORRENTE: ARILDO MATOS CAMPOS JUNIOR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:

1.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO

DUPLAMENTE
QUALIFICADO.
IMPRONÚNCIA.
NÃO CABIMENTO.
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.

2.
P
EDIDO DE

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LES
ÃO
CORPORA
L
–
IMPOSSIBILIDADE –
NECESSÁRIA PROVA CABAL DA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI.

3.
REJEIÇÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES.

4
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1
.
A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em impronúncia, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.

2
.
De igual modo,
não há que se falar em desclassificação para o crime de lesão corporal, mormente se considerado
a quantidade de disparos que teriam sido efetuados em direção à vítima
. Não somente, a desclassificação só deve ocorrer se a inexistência do
animus necandi
se mostrar comprovada de forma cabal,
não sendo este o caso dos autos
.

3.
P
resent
e
indícios suficientes para o reconhecimento da
s
qualificadora
s
de motivo torpe
e recurso que dificultou a defesa da vítima
.
4
.
Recurso conhecido e
não
provido.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.